Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739957-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca do Concurso e determinou a realização da prova pericial. Na decisão de ID 52026009, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Agravo interno no ID 52870869. Os recursos encontram-se aguardando julgamento, incluídos na pauta da 14a sessão ordinária virtual, designada para o período de 09/05/2024 a 16/05/2024, conforme certidão de ID 57964239. No presente momento, por meio da petição juntada ao ID 58515569, a agravante noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais e requer o arquivamento do recurso. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo do instrumento e do agravo interno. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora